Tribunal: TJDFT
Processo: 0732719-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732719-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA DE CALDAS BANDEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Claudia Maria de Caldas Bandeira em face da r. decisão (ID 103226459 na origem) que, no Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do Distrito Federal, acolheu o pedido do Executado/Agravado, de aplicação da TR como índice de correção monetária da dívida, consoante determinado no título executivo judicial. Alega a Exequente/Agravante, em resumo, que o índice de atualização monetária aplicável à espécie é o IPCA-E, nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e da ADI 5348. Defende não haver preclusão da matéria, pois a correção monetária, por ser consectário lógico da condenação, é questão de ordem pública que pode ser revisada a qualquer tempo. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o envio dos autos “à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença do periculum in mora. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator